Tribunal: TJDFT
Processo: 0717847-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SUSPENSÃO. TEMA 1.169/STJ. INDEVIDA. INLIQUIDEZ INEXISTENTE.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que suspendeu cumprimento de sentença coletiva, sob o fundamento de que estaria submetido aos efeitos da suspensão nacional determinada no Tema 1.169 do STJ. A agravante, beneficiária de sentença coletiva proferida na Ação n.o 0032335-90.2016.8.07.0018, sustenta que a execução individual prescinde de liquidação prévia, pois o título é líquido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o cumprimento individual da sentença coletiva está sujeito à suspensão determinada no Tema 1.169 do STJ; e (ii) saber se a sentença coletiva possui liquidez suficiente para permitir a execução direta por meio de simples cálculo aritmético.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Tema 1.169 do STJ trata da necessidade de liquidação prévia em execuções fundadas em sentença coletiva genérica. No entanto, não se aplica ao presente caso, pois a sentença exequenda define, de forma precisa, os critérios de apuração do crédito.
4. O título judicial contém todos os elementos necessários para a individualização dos créditos e a apuração dos valores devidos, sendo suficientes simples cálculos aritméticos.
5. O comando condenatório estabelece o reajuste remuneratório, a base legal e o índice de correção, viabilizando o imediato prosseguimento da fase de execução individual, independentemente da definição do Tema 1.169/STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e provido para afastar a suspensão determinada, autorizando o regular prosseguimento do cumprimento individual da sentença coletiva.
Tese de julgamento: "1. Não se aplica a suspensão prevista no Tema 1.169/STJ ao cumprimento individual de sentença coletiva que contenha parâmetros objetivos suficientes para a apuração do crédito por simples cálculos. 2. A existência de título executivo judicial líquido afasta a necessidade de liquidação prévia.”